Tribunal: TJMT
Processo: 0001938-65.2015.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001938-65.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNEY SUAREZ MARQUES GUEDES - CPF: 570.624.711-00 (APELANTE), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001938-65.2015.8.11.0020

APELANTE: JUNEY SUAREZ MARQUES GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PENA EM CONCRETO – TRANSCURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – TESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta de cada delito, isoladamente.

É inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, pois se tratam de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos diversos.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação do princípio da insignificância aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal.

É inaplicável a atenuante da confissão espontânea, caso ela conduza a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001938-65.2015.8.11.0020

APELANTE: JUNEY SUAREZ MARQUES GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juney Suarez Marques Guedes
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, à proibição da habilitação para dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, por infração aos artigos 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003.

Nas razões recursais, a defesa almeja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de embriaguez ao volante, a aplicação do princípio da consunção entre os citados crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, o afastamento da pena acessória de suspensão ao direito de dirigir e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 80754004 - Pág. 292).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo (id. 86167466) apenas para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de embriaguez ao volante.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001938-65.2015.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB)

O Ministério ofereceu denúncia em desfavor do apelante pelo cometimento dos crimes de embriaguez ao volante [art. 306 do CTB], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 do Estatuto do Desarmamento], porte ilegal de munição de uso restrito [art. 16 do Estatuto do Desarmamento] e o previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais.

Regularmente processada a ação penal,
Juney
foi condenado pelo cometimento dos três primeiros crimes, e absolvido do crime contra a fauna.

Quanto ao delito de embriaguez ao volante, o recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à pena acessória de suspensão ao direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses.

A denúncia foi recebida em
26/9/2016

(id. 80754004 - Pág. 73) e
a sentença condenatória publicada em
13/5/2020

(id. 80754004 - Pág. 231). Não houve a interposição de recurso de apelação pelo órgão ministerial
.

Como a prescrição superveniente à sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação é regulada pela pena em concreto (CP, art. 110, § 1o
[1]
) e o
art. 109, inciso VI, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para os crimes cuja pena aplicada seja inferior a 1 (um) ano, o referido crime foi mesmo fulminado pel
a prescrição, haja vista o transcurso de
mais de 3 (três) anos entre um marco e outro.

Com essas considerações, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Juney Suarez Marques Guedes
, quanto ao delito de embriaguez ao volante (artigo 306 da Lei no 9.503/97),
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, delimitando a
análise do mérito aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO

Segundo consta dos autos, no dia 22 de agosto de 2015, aproximadamente às 17h40m, na cidade de Alto Taquari,
Juney Suarez Marques Guedes
foi abordado por policiais militares, pois conduzia sua motocicleta sem observar as regras de trânsito.

Realizada uma busca na bolsa que o réu portava, os milicianos localizaram 1 (uma) espingarda, 11 (onze) estojos contendo cartuchos deflagrados, 3 (três) cartuchos não deflagrados, todos de uso permitido, e 1 (um) cartucho não deflagrado, de uso restrito (Auto de apreensão - id. 80754004 - Pág. 18).

Ao final do processo, o recorrente foi condenado pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixada à razão mínima.

A defesa pretende seja aplicado o princípio da consunção, ao entendimento de que o crime do artigo 16 é absorvido pelo do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que
os tipos penais estabelecidos nos referidos dispositivos legais [artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento] tutelam bens jurídicos diversos
[2]
, inviabilizando o reconhecimento da prática de crime único, o que impossibilita a aplicação do princípio da consunção.

Por outro lado, o apelante deve ser absolvido, de ofício, da imputação quanto ao crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, porque aplicável ao caso o princípio da insignificância, que conduz à atipicidade material dele.

Explico. Como acima mencionado, na ação os policiais apreenderam 1 (uma) espingarda, 11 (onze) estojos contendo cartuchos deflagrados, 3 (três) cartuchos não deflagrados, todos de uso permitido, e 1 (um) cartucho não deflagrado, de uso restrito, sendo assim, de toda a apreensão,
apenas 1 (um) dos objetos
[1 (um) cartucho não deflagrado da marca PMC]
é considerado pela legislação como de uso restrito
.

À vista disso, não se mostra razoável manter a condenação do apelante pelo cometimento do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento
tão somente
pela apreensão de 1 (um) cartucho de uso restrito.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento
quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal
[3]
.

É justamente a hipótese dos autos, visto que o agente foi flagrado portando 1 (uma) munição de uso restrito e
condenado, por esse fato, à pena de 3 (três) anos de reclusão
.

Assim, apesar de formalmente típica, não há lesividade na conduta, sendo de rigor a absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03.

Passo à dosimetria da pena.

Subsiste apenas a condenação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 [Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo
, acessório ou
munição
,
de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar], que prevê a pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

Em relação ao pedido de aplicação da confissão, não tem ela consequência jurídica à vista do que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

No que se refere à detração penal, conquanto ela tenha sido realizada pelo juízo de primeiro grau, segundo preconiza o art. 386, § 2o, do CPP, na etapa da sentença o tempo de prisão provisória será computado
apenas
para fins de determinação do regime inicial de pena, do contrário a competência para aplicação dela é do juízo da execução penal.

Assim, fica a pena definitiva estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, uma vez que ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição do delito de embriaguez ao volante, absolver, de ofício, o apelante do delito previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e manter a condenação do crime do artigo 14 da referida lei, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

[1]
Art. 110 §1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
STJ. AgRg no REsp 1919330 / RS. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 28/06/2021.

[3]
STJ. AgRg no HC 638136 / RJ. Relator Olindo Menezes. DJe: 20/08/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021